Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-51.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019579-51.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THAIS VITORIA SANTOS CORREA - CPF: 065.314.371-03 (APELANTE), JOSUE TATAJUBA CORREA - CPF: 041.810.031-40 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº. 1019579-51.2025.8.11.0003

APELANTE:

THAIS VITORIA SANTOS CORREA

APELADO:

BANCO CREFISA S.A. e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou que, após o término do prazo contratual de empréstimo (abril/2025), a instituição financeira continuou realizando descontos em sua conta bancária onde recebe o benefício do Bolsa Família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar a legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira na conta da autora após abril/2025, data prevista para o término do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade dos juros contratuais configura inovação recursal, pois tal matéria não constou da causa de pedir original nem foi objeto de análise pela sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

4. Os documentos apresentados pela própria instituição financeira contêm inconsistências que comprometem a alegação de inadimplência contratual, pois o resumo de operações indica apenas uma ocorrência de "saldo insuficiente" em 03/08/2024, enquanto o demonstrativo de débito apresenta atrasos variados para diferentes parcelas (30, 29, 62, 51, 63, 61, 89, 91, 91 e 92 dias), sem explicação coerente.

5. Os extratos bancários demonstram descontos regulares na conta da autora ao longo do período contratual, com exceção da parcela de julho/2024, que apresentou registro de "saldo insuficiente", mas foi posteriormente debitada com encargos adicionais, não justificando os múltiplos períodos de atraso indicados no demonstrativo de débito.

6. Considerando que o contrato previa 12 parcelas com término em abril/2025, os descontos posteriores somente seriam justificáveis em caso de inadimplência comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

7. Os descontos indevidos em conta onde a consumidora recebe benefício de natureza alimentar (Bolsa Família) ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, por comprometerem verba essencial à subsistência da apelante e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso que inova a causa de pedir em sede recursal, trazendo matéria não discutida na petição inicial nem analisada na sentença, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido neste ponto.

2. Inconsistências nos documentos apresentados pela instituição financeira comprometem a alegação de inadimplência contratual, tornando indevidos os descontos efetuados após o término do prazo contratual.

3. A cobrança indevida mediante descontos em conta onde o consumidor recebe benefício de natureza alimentar (Bolsa Família) configura dano moral indenizável, por comprometer verba essencial à subsistência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAIS VITORIA SANTOS CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
improcedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº

1019579-51.2025.8.11.0003,
movida em face de
BANCO CREFISA S/A
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante alega abusividade dos juros praticados no contrato (21% ao mês / 884,97% ao ano) e insuficiência probatória das telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, argumentando que tais documentos são produzidos unilateralmente.

Sustenta que as próprias telas apresentam contradições entre si, pois enquanto o documento ID 202287633 demonstra o pagamento tempestivo das parcelas, o documento ID 205530061 indica cobrança apenas no mês seguinte, evidenciando inconsistência na alegação de inadimplência imediata.

Argumenta ausência de prova de inadimplência, destacando que não há comprovação do atraso de 92 dias conforme alegado pela apelada, pois os extratos bancários juntados aos autos (ID 202287638 a 202289151) demonstram os descontos regulares das parcelas mensais, e que a própria instituição financeira reconheceu o pagamento do mês 07/2024 (julho), contradizendo sua alegação posterior de inadimplência neste período.

Por fim, sustenta: (i) ilegalidade dos descontos efetuados após abril/2025; (ii) direito à repetição do indébito em dobro; (iii) e configuração de danos morais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, defende a legalidade dos descontos e a ausência de danos morais (ID. 337175408).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
interposta por
THAIS VITORIA SANTOS CORREA
em face de
BANCO CREFISA S/A
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, aduzindo ter firmado contrato de empréstimo com a ré em 30/04/2024, no valor de R$ 1.788,00, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 149,00, com vencimento da primeira parcela em 28/05/2024 e da última em 28/04/2025.

Alegou que, após o término do prazo contratual, a instituição financeira continuou realizando descontos em sua conta bancária onde recebe o benefício do Bolsa Família, o que considerou indevido.

Nesse sentido, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados após abril/2025 (R$ 360,58) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID 337175377, por ausência dos requisitos legais.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID 337175391). A autora apresentou impugnação à contestação (ID 337175397).

Sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 337175404), julgando
improcedentes
os pedidos.

Pois bem.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a preliminar merece
acolhimento parcial
.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010 do CPC/15, exige que o recurso contenha fundamentos específicos voltados a impugnar a decisão recorrida, estabelecendo o necessário diálogo com as razões de decidir.

No caso em análise, constata-se que a apelante inovou em suas razões recursais ao alegar abusividade dos juros contratuais (21% ao mês / 884,97% ao ano), matéria que não constou da causa de pedir original nem foi objeto de análise pela sentença recorrida.

A petição inicial fundamentou-se exclusivamente na alegação de descontos indevidos após o término do prazo contratual (abril/2025), sem qualquer questionamento sobre as taxas de juros pactuadas. A sentença, por sua vez, limitou-se a analisar se houve ou não inadimplemento contratual que justificasse os descontos posteriores a abril/2025.

Portanto, quanto à alegação de juros abusivos, o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois inova a causa de pedir em sede recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Por outro lado, os demais fundamentos do recurso - como a insuficiência probatória das telas sistêmicas, a ausência de comprovação de inadimplência e a ilegalidade dos descontos após abril/2025 - guardam pertinência com a causa de pedir original e com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
acolho parcialmente
a preliminar para não conhecer do recurso quanto à alegação de juros abusivos, conhecendo-o nos demais pontos.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira na conta da autora após abril/2025, data prevista para o término do contrato de empréstimo.

A apelante sustenta que os descontos posteriores a abril/2025 são indevidos, pois já havia quitado integralmente as 12 parcelas do contrato. A apelada, por sua vez, alega que os descontos adicionais decorreram da inadimplência da autora, que não manteve saldo suficiente em conta para o pagamento integral das parcelas nas datas de vencimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os documentos apresentados pela própria instituição financeira, verificam-se inconsistências que comprometem a alegação de inadimplência contratual. O documento ID 337175396 (resumo de operações) indica apenas uma ocorrência de "saldo insuficiente" em 03/08/2024, referente à terceira parcela. Contudo, o mesmo documento demonstra que esta parcela foi debitada posteriormente, em 28/08/2024, juntamente com um valor adicional de R$ 31,29, descrito como encargos. Vejamos:

Ademais, o documento ID 337175395 (demonstrativo de débito) apresenta informações contraditórias, pois indica atrasos variados para diferentes parcelas (30, 29, 62, 51, 63, 61, 89, 91, 91 e 92 dias), sem explicar como tais atrasos foram calculados ou como se relacionam com a única ocorrência de "
saldo insuficiente
" registrada no resumo de operações.

Mais relevante ainda, os extratos bancários juntados pela autora (ID 337175354 a 337175367) demonstram descontos regulares em sua conta ao longo do período contratual, com exceção da parcela de julho/2024, que apresentou registro de "saldo insuficiente" em 03/08/2024, conforme documento ID 337175396. Esta parcela foi posteriormente debitada em 28/08/2024, juntamente com encargos adicionais, não justificando, contudo, os múltiplos e variados períodos de atraso indicados no demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira.

Considerando que o contrato previa 12 parcelas com término em abril/2025, os descontos posteriores somente seriam justificáveis em caso de inadimplência comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, os descontos efetuados em junho e julho/2025, no total de R$ 344,64, configuram cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe: "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável, pois a instituição financeira, como fornecedora de serviços, tem o dever de manter controle rigoroso sobre os contratos e pagamentos de seus clientes, especialmente quando os descontos ocorrem diretamente em conta bancária onde a consumidora recebe benefício de natureza alimentar.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, constituindo mero aborrecimento. Contudo, quando acompanhada de circunstâncias agravantes, como descontos em conta onde a consumidora recebe benefício de natureza alimentar (Bolsa Família), pode configurar dano moral indenizável.

No caso em análise, os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, essencial à subsistência da apelante e de sua família, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), valor suficiente para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dou provimento
para:

1) Declarar a inexistência dos débitos efetuados em junho e julho/2025;

2) Condenar a apelada à repetição do indébito em dobro do dos valores indevidamente descontados (R$ 344,64), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026